Tribunal: TJSP
Processo: 2225262-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Juros compensatórios. Título judicial pelo qual os juros compensatórios foram fixados em 12%. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Coisa julgada superveniente ao julgamento da tese. Inteligência dos §§ 5o e 7o do artigo 535 do CPC. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Juros compensatórios. Título judicial pelo qual os juros compensatórios foram fixados em 12%. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF. Coisa julgada superveniente ao julgamento da tese. Inteligência dos §§ 5o e 7o do artigo 535 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.